Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746467-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO RECORRIDO: LAIRA RODRIGUES AGUIAR, ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Abertura de porta de veículo. Culpa exclusiva da autora. Inexistência de falha na prestação do serviço escolar. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em razão de acidente automobilístico ocorrido durante o desembarque de aluna em rampa de drive-thru escolar. A autora alega que a ré realizou ultrapassagem indevida e colidiu com a porta de seu veículo. Sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por reconhecer a culpa exclusiva da autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente automobilístico ocorrido em área de embarque e desembarque escolar e a existência de nexo causal apto a gerar dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. As imagens constantes dos autos demonstram que a autora abriu a porta do lado esquerdo de seu veículo de forma abrupta, em desatenção ao fluxo de veículos. A manobra da ré deu-se em faixa permitida e compatível com as condições do local. 4. A conduta da autora infringiu os arts. 28 e 49 do CTB, que impõem dever de cuidado ao abrir a porta do veículo, não sendo constatada imprudência ou negligência por parte da condutora ré. 5. Inexistência de omissão ou falha na organização do trânsito por parte da escola ré. O acidente ocorreu fora do horário regulamentado do “drive-thru” e em desacordo com as orientações internas da instituição. 6. Os precedentes das Turmas Recursais aplicam-se ao caso porque a dinâmica do acidente guarda identidade com a situação dos autos: culpa exclusiva por abertura imprudente da porta do veículo. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 49. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1434206, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 24.06.2022. A recorrente alega violação aos artigos 28, 29, inciso II, 34 e 220, todos do Código de Trânsito Brasileiro, 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 932, ambos do Código Civil. Para tanto, afirma inobservada a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, bem como a violação aos deveres de cuidado por parte da recorrida. Sustenta, assim, a inocorrência de culpa exclusiva da recorrente no evento objeto dos autos e a procedência do pedido indenizatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 28, 29, inciso II, 34 e 220, todos do Código de Trânsito Brasileiro, 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 932, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “3. As imagens constantes dos autos demonstram que a autora abriu a porta do lado esquerdo de seu veículo de forma abrupta, em desatenção ao fluxo de veículos. A manobra da ré deu-se em faixa permitida e compatível com as condições do local. 4. A conduta da autora infringiu os arts. 28 e 49 do CTB, que impõem dever de cuidado ao abrir a porta do veículo, não sendo constatada imprudência ou negligência por parte da condutora ré. 5. Inexistência de omissão ou falha na organização do trânsito por parte da escola ré. O acidente ocorreu fora do horário regulamentado do “drive-thru” e em desacordo com as com as orientações internas da instituição.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012